Tribunal: STF
Processo: Rcl 67573
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO COLETIVO. IDENTIDADE MATERIAL EM RELAÇÃO AO PARADIGMA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Rogério Gomes de Souza e outro (a/s), contra decisão do Juízo da Vara Única de Feliz Natal/MT, proferida no Processo nº 1000549- 56.2022.8.11.0093, pela qual teria sido inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828/DF.

    2. Os reclamantes narram que são réus em ação possessória, em que foi exarada ordem de reintegração de posse de área rural que ocupam para fins de sustento e moradia. Noticiam que o autor da demanda de origem “alegou exercer a posse de forma pacífica e mansa sobre a área em questão e afirmou ter sofrido diversos atos de esbulho de pequena monta ao longo dos anos, porém, não havia sido privado do gozo da posse. Contudo, durante o período compreendido entre 19/09/2021 e 10/07/2022, os réus invadiram e passaram a ocupar diversos lotes de sua propriedade de maneira violenta e súbita”.

    3.  Sustentam haver vícios processuais, além de descumprimento da decisão apontada como paradigma, haja vista a inobservância ao regime de transição determinado pela Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 828/DF.

    4. Pleiteiam, em sede liminar, “a imediata suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse/desocupação/demolição, na decisão do Processo n. 1000549-56.2022.8.11.0093, em trâmite na Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT, de forma a obstar a remoção forçada dos moradores da ocupação até a apresentação do Plano Prévio de Remoção e Assentamento (PPRA), nos termos do art. 16 da Resolução CNDH n. 10/2018 c/c a Recomendação CNJ n.90/2021, bem como sejam comprovadas as condições estabelecidas na ADPF 828/DF”. No mérito, pugnam pela procedência do pedido reclamatório, tornando definitivo o provimento liminar. Requerem a concessão de assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

Decido.

    5. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. No caso em tela, a alegação dos reclamantes é de descumprimento do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828/DF. Rememoro, por oportuno, que o objeto da ação apontada como paradigma versa sobre o direito à moradia no contexto do direito à saúde, vale dizer, no enfrentamento da pandemia da Covid-19, sendo nesse exato sentido a Quarta Tutela Provisória Incidental, referendada pelo Plenário da Corte em Sessão Virtual encerrada em 02/12/2022, que recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL.
1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.
3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.
4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.
6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição.
8. Tutela provisória incidental referendada.”
(ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).
 
    8. Em consulta aos autos junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observa-se que a decisão reclamada, pela qual deferida — em 15/11/2022 — a liminar de reintegração do autor na posse do imóvel foi confirmada pelo Colegiado daquela Corte, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto pelos réus (ora reclamantes), cujo acórdão recebeu a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS VERIFICADOS – INVASÃO PERPETRADA PELOS AGRAVANTES - POSSE VIOLENTA – PROVAS E EVIDÊNCIAS QUE INDICAM SER O AUTOR O LEGÍTIMO POSSUIDOR DA ÁREA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO 
I - Para a definição da tutela liminar de natureza possessória, deve ser analisado em favor de qual das partes militam os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil.
 II - Diante do rol de documentos apresentados, restou comprovado que o agravado exercia o domínio e a posse da área litigiosa até a invasão, leia-se esbulho, praticado pelos agravantes. (Agravo de Instrumento nº 1024802-96.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado/TJMT,  j. 22/03/2023, p. 28/03/2023).”

    9. Observa-se, ainda, que após acolhida a exceção de incompetência do juízo local, os autos foram remetidos à Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, que, em decisão de 21/03/2024, assim consignou (grifos e destaques nossos):

“Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por Osmar Posser contra Jeterson Timothio Pereira, Jailson Alves de Souza, Dercília Gomes da Silva, Fábio da Silva Santos e outros, visando a proteção possessória dos Lotes n. 209, 210, 170, 188, 189, 190, 205, 206, 231, 421, 75-A, 75-B1, 75-B2, 201, 18, 22, 47, 55, 58, 182-A, 182-B, 23, 80-A, 151-B, 171, 193-A, 414, 94-B, 229-B, 479 151-A, 173 e 418, todos na Gleba Rio Ferro, localizados no Município de Feliz Natal/MT. 
Aduziu que exercia a posse mansa e pacífica sobre a área e ao longo dos anos sofreu diversos esbulhos menores, mas não foi impedido de usufruir a posse, contudo no período de 19/09/2021 a 10/07/2022 os réus invadiram e começaram a ocupar diversos lotes que lhe pertence, por meio violento e repentino. 
Mencionou que os atos ilícitos praticados pelos réus foram levados a registro policial, fato que ensejou a deflagração de uma operação policial culminando na prisão de várias pessoas apontadas no polo passivo pelo cometimento dos mais variados crimes. Instruiu a inicial com os documentos do id. 95275234 ao id. 95594952.
(...)
Conforme consta no relatório, o autor almeja a proteção possessória de Lotes n. 209, 210, 170, 188, 189, 190, 205, 206, 231, 421, 75-A, 75-B1, 75-B2, 201, 18, 22, 47, 55, 58, 182-A, 182-B, 23, 80-A, 151-B, 171, 193-A, 414, 94-B, 229-B, 479 151-A, 173 e 418, todos na Gleba Rio Ferro, localizadas no município de Feliz Natal/MT. 
Nos autos em comento, a liminar deferida em favor do autor já foi submetida ao duplo grau de jurisdição por meio do Agravo de Instrumento PJe1024802-96.2022 interposto pelos réus, cujo acórdão destaco:
(...)
Assim, não compete a este juízo formular qualquer escrutínio com relação à decisão exarada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, tão somente cumpri-la. Desta forma, estando preenchidos os requisitos legais nos moldes acima mencionados, conforme reconheceu a Colenda Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, determino: 
 1. Tendo em conta que já houve a citação pessoal dos réus que se encontravam no imóvel, inclusive, o cumprimento do mandado de intimação destes para a promoverem a desocupação voluntária, contudo sem qualquer notícia do seu cumprimento. Considerando que se trata de ocupação antiga (com mais de ano e dia), faz-se necessária a intervenção da Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, conforme preconizam a Resolução n. 510/2023, do CNJ e o Provimento TJMT/CM n. 23/2023, para o cumprimento do mandado de reintegração de posse. 
2. Expeça-se o edital de citação dos réus incertos, ausentes e desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, do CPC, com prazo de 20 (vinte) dias, a ser publicado no DJEN e, ainda, deverá a parte autora promover a publicação do edital, uma vez, em jornal de grande circulação, nos termos do art. 257, parágrafo único, do CPC. 
3. DETERMINO, ainda, que a parte autora dê ampla publicidade da presente ação e seus prazos, valendo-se, para tanto, jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e outros meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 554, §3°, do CPC.” 

    10.  Diante dessas constatações, revela-se manifesta a ausência de aderência estrita ao que decidido na ADPF nº 828/DF, haja vista que a ocupação ora em análise é posterior ao marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216, de 2021, segundo o qual a suspensão de medidas administrativas e judiciais que imponham a desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel urbano que sirva de moradia não se aplica a ocupações ocorridas após 31 de março de 2021. 

    11. No ponto, muito embora o objeto da ação seja posterior à pandemia de Covid-19 e, a despeito da inaplicabilidade das medidas fixadas na ADPF nº 828/DF ao caso em apreço, verifico que estão sendo observadas, pelo Juízo reclamado, providências administrativas significativas visando atenuar os impactos do cumprimento da reintegração de posse, inclusive com o acompanhamento da Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

    12. Nota-se, ainda, que houve decisão judicial determinando que o Município de Feliz Natal/MT realize o prévio cadastramento das famílias que ocupam a área a ser reintegrada, bem como indique o local para a sua realocação e as encaminhe aos órgãos de assistência social e programas de habitação, observadas a decisão proferida no âmbito da ADPF nº 828/DF e, no que for possível e pertinente, a Resolução nº 10/2018-CNDH.

    13. Portanto, o exame destes autos revela situação fática de todo distinta daquela que ensejou a propositura da ADPF nº 828/DF, a qual tem por escopo a proteção social de populações vulneráveis, que, no contexto da pandemia de Covid-19, merecem resguardo especial por parte do poder público, ante eventuais ordens judiciais de desocupação coletiva.

    14. Frise-se que a reclamação é via estreita, a ensejar objetivo confronto entre o ato atacado e o decidido no processo objetivo tido como paradigma. Tal cotejo deve se dar a partir dos delimitados contornos do que firmado por este Supremo Tribunal Federal.

    15. Esta Suprema Corte tem apreciado expressiva quantidade de casos a envolver alegado descumprimento ao que decidido na ADPF nº 828/DF, sendo firme a jurisprudência no sentido da ausência de aderência estrita em casos semelhantes ao presente. A esse respeito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 
2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 
3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações.
 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações.
 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 
6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 
7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 
8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 57.238-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 01/03/2023, p. 07/03/2023; grifos nossos).

    16. Não havendo, portanto, estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, inviável a reclamação constitucional, consoante jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.

    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator